Tribunal: STF
Processo: MS 38500
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo Desembargador Carlos Henrique Abrão contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Mauro Pereira Martins no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007842.26.2021.2.00.0000, que revogou a medida liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    Alega, em apertada síntese, a necessidade da livre distribuição do presente mandado de segurança, na medida em que “não há se cogitar de prevenção pelo anterior Mandado de Segurança de nº 38275, já julgado, uma vez que o pedido, causa de pedir e a parte são distintos.” 



    Aduz também: 



    “[...] Patente e manifesta a violação do direito líquido e certo do ora impetrante, tendo sido desconsiderada a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e agredido o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, pela decisão abrupta e de ofício da autoridade coatora de revogar, de ofício, monocraticamente, a tutela de evidência cujo fundamento, provar justa causa no curso do procedimento administrativo, não passa de assertiva vazia de conteúdo e desprovida de qualquer embasamento nos termos dos precedentes da Corte. 



    Não havendo mais correição parcial para corrigir error in procedendo ou error in iudicando, a situação que transparece não tem viés de índole censória como já afirmado e reafirmado pelo então Corregedor Humberto Martins do CNJ, donde não pode haver abuso de autoridade ou abuso de poder em completa violação ao regramento e predicamento da magistratura.



    Bem a propósito o excelso jurista, professor das Arcadas e Ministro Alexandre Moraes, assim decidiu com ímpar sabedoria no Mandado de Segurança 37.162, defendendo o cabimento do MS contra ato do CNJ para evitar super órgão e subordinação ao comando do artigo 102, inciso I, da Lei Maior, não se admite no estado democrático de direito que o CNJ seja única instância administrativa, que decida de forma isolada e não processe recurso sob pseudo e falacioso argumento de se tratar de indeferimento de liminar quando na realidade a autoridade coatora REVOGOU DE OFÍCIO, DEPOIS DE QUASE 5 MESES DE VIGENCIA, A TUTELA DE EVIDENCIA DA CONSELHEIRA DECANA. 



    Impensável a falta de controle jurisdicional das decisões arbitrárias, teratológicas e sem fundamento legal algum e mais grave, não suscetíveis na visão primária da autoridade coatora, de qualquer recurso administrativo, tornando-se um factótum verdadeiro soberano e dono absoluto da verdade. 



    [...]



    Dito isso e com base em precedentes do STF, mais ainda no caso descrito, é evidente que o MS deve ser conhecido, concedida a tutela para restaurar o provimento de urgência e no mérito a concessão da segurança, por ser incabível abertura de procedimento administrativo baseado em denúncia inepta, apócrifa e fundada em matéria jurisdicional, sendo total a ausência de justa causa. Ademais, não se admite no estado democrático de direito que o CNJ seja única instância administrativa, que decida de forma isolada e não processe recurso sob pseudo e falacioso argumento de se tratar de indeferimento de liminar quando na realidade a autoridade coatora REVOGOU DE OFÍCIO DEPOIS DE QUASE 5 MESES DE VIGENCIA A TUTELA DE EVIDENCIA DA CONSELHEIRA DECANA.” (e-doc. 1) 



    Sustenta, ainda, que o procedimento instaurado no âmbito do tribunal de origem está inquinado de ilegalidades, uma vez que, ancorado em representação apócrifa e em animosidade existente em relação aos outros julgadores, estaria centrado em promover juízo de valor censório acerca de atos jurisdicionais. Veja-se:



    “[...] Brevitatis causa, dois colegas desafetos e com desinteligência, ambos concertados, representaram o impetrante por e-mail, de forma apócrifa e sem documento algum servindo de espeque à pretensão deduzida, para o então presidente da Seção de Direito Privado. Este, em ato contínuo, sem qualquer tipo de providência, formalizou longa representação em desfavor do impetrante, alegando violação de dezenas de artigos do Regimento Interno da Corte Paulista, tudo esquematizado e já previamente combinado. 



    A primeira representação se refere ao processo judicial de agravo interno e a gravação nela consta o resultado julgamento convertido em diligência, haja vista que o agravo de instrumento fora provido monocraticamente. Ao constatar o andamento da causa em primeiro grau, na qualidade de Relator prevento e conhecedor do processo, pôde notar que já havia sentença e embargos declaratórios rejeitados, além de apelação em tramitação. 



    Diante disso e como não houve julgamento algum, fundado nos princípios da efetividade e instrumentalidade, poderia ter decidido com apoio no artigo 932 do CPC. Todavia, consultou seus pares, um deles, Lavínio Paschoalão, de imediato anuiu para o que o recurso fosse dado por prejudicado, contudo outro magistrado juiz substituto em segundo grau, teatralizou a situação e não concordou, a fim de não polemizar o impetrante abriu mão da relatoria e teve anulada a sua decisão, proferindo voto divergente de recurso prejudicado. 



    Meses depois, ao regressar o feito para o colegiado, o recurso restou prejudicado, inclusive com imposição de litigância de má fé ao recorrente.



    O outro fato, relativo a Desembargadora Ligia, feito 22 da pauta judicial de 2 de dezembro de 2020, ainda é mais acintoso, pois comunicou ao cartório que chegaria atrasada e como é de praxe, foi substituída para que os declaratórios fossem julgados em bloco e rejeitados por votação unânime. Após mais de 45 minutos, através da assistente, reclamou não ter participado, asseverando que não concordava com o que foi decidido, sem falar uma só palavra com o impetrante. 



    Consultado o relator, Thiago de Siqueira, decano com 40 anos de magistratura, por escrito ele sugeriu que o feito fosse retirado de pauta e submetido a julgamento virtual, sem oposição dos interessados. 



    Em janeiro de 2021, com a participação da Magistrada, os embargos de declaração foram rejeitados, por votação unânime. 



    São essas, nobre julgador, os busílis que fundamentam representações sem justa causa de matéria disciplinar, absolutamente jurisdicional.” (e-doc. 1) 



    Assevera, ainda, que, ao revogar a medida liminar, a autoridade coatora teria usurpado a competência do Plenário do CNJ, verbis:



    “[...] Na sessão virtual de número 100 do CNJ, não houve consenso no julgamento, e o Conselheiro Mario Henrique pediu vista dos autos para exame e eventual feitura de voto, não havendo, portanto, finalização do caso concreto pelo órgão de controle externo.



     Divisada assim a matéria, eis que no dia 24 de março de 2022, quase um mês do encerramento, sem conclusão daquela noticiada sessão, DE OFICIO E DE MANEIRA A CAUSAR SURPRESA ARTIGO 10 DO CPC, o Relator, Mauro Pereira Martins, entendeu que a justa causa, pasmem todos, se comprovaria no curso do procedimento e no mérito a ser julgado, REVOGANDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, NA EXPECTATIVA DA APRECIAÇÃO PELO CNJ DO meritum causae. 



    Vejam que o nobre Conselheiro, autoridade coatora, ao invés de submeter a liminar ao colegiado, conforme previsão do regimento interno, simplesmente usurpou as funções do plenário e de forma surpreendente reviu a bem fundamentada decisão da colega, aliás decana do CNJ naquela oportunidade.



     Irresignado, o impetrante, com apoio no Regimento Interno, tempestivamente, e por não ser incabível, ingressou com recurso para que o Conselheiro impetrado, objetivando a revisão da decisão ou encaminhamento ao Plenário do órgão. 



    Novamente, a autoridade coatora, fazendo coisa julgada sua decisão, não conheceu do recurso administrativo sob duplo e equivocado fundamento, não cabimento de recurso contra indeferimento de liminar e por não se tratar de decisão terminativa, em afronta ao disposto no art. 115 do Regimento Interno do CNJ.



    [...]



    Há oito meses o procedimento de abertura do PAD está trancado no CNJ, e causa verdadeira perplexidade a conduta do Conselheiro Mauro Pereira Martins, que revoga de ofício a tutela e ainda, de maneira autoritária, deselegante e pouco crível, não processa o recurso administrativo, alegando indeferimento de liminar quando se trata de revogação da tutela, cuja competência é exclusiva do plenário do CNJ. ” (e-doc. 1)



    Assim, pede a concessão da liminar para o restabelecimento da medida deferida pela Conselheira Tania Reckziegel e, no mérito, pugna pela:



    “[...] concessão da ordem para acolher o argumento do impetrante e arquivar, colocando pá de cal e sepultando a abertura do PAD, por manifestamente ilegal e inconstitucional.” (e-doc. 1)



    É o relatório. Decido.



    I. Da prevenção para o julgamento (art. 69, do Regimento Interno do STF - RISTF).



    Bem examinados os autos, ao contrário do alegado pelo impetrante, registro, inicialmente, que mostra-se escorreita a distribuição por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF. Confira-se, a propósito, a redação do citado dispositivo:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n.  34, de 7 de agosto de 2009)” 



    Isso porque a causa de pedir e o mosaico fático subjacente das impetrações guardam simbiose indissolúveis, integradas por pontos comuns. Vale dizer, confrontando o objeto do procedimento gerador da prevenção (Mandado de Segurança 38.275/DF, de minha relatoria), com os fatos aqui delimitados, passíveis de novas apurações, registro que há prima facie causa de modificação de competência que justifique o afastamento da regra da livre distribuição.



    Com efeito, o Mandado de Segurança 38.275/DF foi impetrado contra ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 00006816-90.2021.2.00.0000, que, por maioria, não ratificou a liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    De acordo com a peça exordial daquela impetração, a decisão colegiada estaria inquinada de ilegalidades, porquanto centrada em promover juízo de valor censório acerca de atos jurisdicionais, além de omitir-se em relação a todos os fundamentos constantes da peça inicial. 



    Por seu turno, a pretensão veiculada neste remédio constitucional volta-se agora contra a decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Mauro Pereira Martins no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007842.26.2021.2.00.0000, que revogou a medida liminar concedida, em aparente substituição ao ato do Plenário no PCA 00006816-90.2021.2.00.0000, para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    Pois bem. Os pronunciamentos sucessivos sobre a temática e a convergência da causa de pedir nas impetrações saltam aos olhos, mormente quando a liminar concedida no PCA 0007842.26.2021.2.00.0000 faz referência expressa a suposta omissão do acórdão proferido no PCA 00006816-90.2021.2.00.0000, além de explicitar a presença de elementos informativos da litispendência. Confira-se.



    “[...] Preliminarmente, considerada a identidade da matéria, acolho a prevenção indicada na certidão de Id 4513688, nos termos do art. 44, §§ 4º e 5º, do RICNJ 



    Verifico, por outro lado, que o presente PCA possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do PCA n. 0006816- 90.2021.2.00.0000, o que, em linha de princípio, caracteriza litispendência e inviabilizaria o prosseguimento do feito. Entretanto, minha atuação como relatora substituta limita-se ao exame de medida urgente, assim como preconiza o art. 24, I, do RICNJ, e por isso deixo de me pronunciar quanto a esse aspecto. 



    Ademais, em homenagem aos princípios da informalidade do processo administrativo e da fungibilidade processual, recebo a petição como novo pedido de concessão da medida de urgência. 



    No caso, entendo ser plenamente possível a reiteração do pedido, uma vez que, na decisão anterior, da lavra do então Conselheiro Rubens Canuto, este Conselho limitou-se a apreciar a legalidade da reunião, em um único processo, de duas imputações de infração disciplinar. 



    Em outras palavras, não houve qualquer manifestação deste Conselho acerca dos demais argumentos ventilados pelo requerente, dentre os quais se destaca a tese de ausência de justa causa para a instauração do PAD. 



    Esse cenário, na minha compreensão, autoriza a apreciação da nova provocação deduzida pelo requerente, até porque, como é cediço, as tutelas de urgência não se submetem à preclusão temporal.” (e-doc. 6 - grifei)



    Mas não é só. Ao interpor embargos declaratórios contra a decisão monocrática por mim proferida nos autos do MS 38.275/DF, a qual negou seguimento ao primeiro mandamus (e-doc. 60), o impetrante trouxe a lume tal fato superveniente, a saber: a concessão da medida liminar no PCA 0007842-26.2021.2.00.000 – ora revogada pela decisão impugnada no presente mandado de segurança - oportunidade em que pugnou também pelo reconhecimento da ausência de justa causa. Veja-se: 



    “[...] 4. Em primeiro lugar, importa observar que há omissão na decisão embargada, porque há fato superveniente relevante – qual seja, o deferimento de nova liminar favorável a Carlos Henrique Abrão no âmbito do CNJ. Com efeito, em sentido diametralmente oposto à liminar anterior e ao decisum ora embargado, no dia 08 de novembro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel DEFERIU A LIMINAR E SUSPENDEU A TRAMITAÇÃO DO PAD PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA (DOCUMENTO ANEXO). 



    5. A nobre Relatora destacou três aspectos fundamentais: i) ausência de justa causa para instauração do PAD; ii) matéria exclusivamente jurisdicional; iii) nenhum prejuízo aos jurisdicionados, não tendo o Magistrado agido com dolo, culpa ou omissão. Descartando na origem tipicidade de ato administrativo infracional, referida decisão mantém-se em vigor e, uma vez que o CNJ está com o seu quadro desfalcado, não há data para a sua eventual ratificação.



    6. Isso significa que, a rigor, não é o caso de denegar a segurança



    7. De mais a mais, a decisão proferida no dia 08 de novembro de 2021 lança pá de cal na propositura de um procedimento administrativo sem forma e nem figura de juízo, na medida em que os atos praticados pelo impetrante não implicam, nem de longe, alteração da súmula, da tira ou do resultado de julgamento.



    [...]



    Ante todo o exposto, o Embargante requer de Vossa Excelência:



    i) a outorga de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final do feito;



    ii) a sanação das omissões, considerando-se o fato superveniente consubstanciado na nova liminar e na prescrição intercorrente;



    iii) a sanação do erro material, considerando-se a moldura fática apropriada ao caso e consequente determinação de encerramento do PAD perante o TJSP por ausência de justa causa. ” (e-doc. 64 do MS 38.275/DF) 



    Ao negar provimento aos embargos declaratórios, assentei o seguinte: 



    “[...] Com efeito, a primeira assertiva trazida a lume - omissão decorrente de “fato superveniente relevante” – configura genuína contradição em termos, já que, conforme explicitado pelo próprio embargante, os novos fatos, por evidente, não integraram a causa de pedir desta impetração. 



    Mas não é só. Ainda que, por hipótese, fosse possível levar em consideração a nova decisão monocrática (liminar) proferida em Procedimento de Controle Administrativo no âmbito do CNJ, a única solução possível seria o reconhecimento da perda do objeto desta impetração, e não a concessão da segurança. 



    É que a referida decisão monocrática superveniente, de forma heterodoxa, substituiu o ato do Plenário daquele Conselho, objeto desta impetração, consubstanciado em decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 00006816- 90.2021.2.00.0000, o qual, por maioria, não ratificou a liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” (e-doc. 73 do MS 38.275/DF, grifei)



     Como se nota, a causa de pedir e o pedido formulado nessa impetração e no MS 38.275/DF estão claramente interligados aos pronunciamentos realizados no âmbito do CNJ, tanto nas decisões monocráticas quanto no acórdão que não referendou a liminar no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 00006816-90.2021.2.00.0000, tendo como pano de fundo a instauração do PAD contra o impetrante no TJSP. 



    Diante desse panorama, reafirmo a prevenção para o exame do presente mandamus, à luz do art. 69 do RISTF. 



    II – Da medida liminar.



    Como é cediço, o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta logicamente do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica perante situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.



    Vale dizer, a concessão de liminar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada. Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da tutela de urgência. 



    Ademais, o acolhimento da segurança pressupõe também que o impetrante demonstre, de forma indene de dúvida, ameaça ou lesão a direito líquido e certo. Em outras palavras, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, direito subjetivo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36) 



    Na espécie, não vislumbro prima facie a existência de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, especialmente quanto ao último pressuposto. 



    Vejamos.



    Em primeiro lugar, convém destacar que a questão referente à justa causa atinente à natureza jurídica dos fatos investigados no PAD instaurado no TJSP foi devidamente apreciada na decisão proferida no MS 38.275/DF, verbis: 



    “Mas não é só. Verifico ser controversa, quando menos, a natureza jurídica dos atos investigados no PAD instaurado pelo TJSP – suposta modificação do resultado (“tira”) de julgamento depois de terminada a sessão, sem transparência e sem adequada publicidade -, a atrair, por consequência, a necessária cautela na análise desta impetração. 



    Nesse sentido, reproduzo trechos das informações encaminhadas pelo TJSP: 



    [...]



    Como se nota, os elementos coligidos revelam, ao menos nesta via estreita do mandamus, que a atividade jurisdicional encerrou-se com o término das referidas sessões de julgamento, a denotar, a toda evidência, a relevante controvérsia sobre o juízo censório de atos supostamente jurisdicionais, nos termos do art. 941 do Código de Processo Civil/2015, verbis:[...] ”



    Por outro lado, da análise perfunctória da decisão monocrática do Conselheiro Mauro Pereira Martins no PCA 0007842.26.2021.2.00.0000, que revogou medida liminar concedida pela então Conselheira Tânia Reckziegel, a fim de permitir o prosseguimento do PAD instaurado pelo TJSP, não constato, ao menos nessa fase embrionária, ofensa a direito líquido e certo do impetrante. 



    Trago à colação, porque oportuno, fragmentos da decisão combatida: 



    “[...] Conforme relatado, desde 9/11/2021, o PAD instaurado pelo TJSP contra o requerente encontra-se suspenso por decisão proferida pela então Conselheira Tânia Reckziegel, na condição de substituta regimental. 



    Considerou a referida Conselheira que não haveria óbice à apreciação do novo pedido de medida liminar, porquanto, ao revogar a suspensão anteriormente determinada, o CNJ não teria se manifestado ‘acerca dos demais argumentos ventilados pelo requerente, dentre os quais se destaca a tese de ausência de justa causa para a instauração do PAD’. 



    Assim, consignou que, além do periculum in mora decorrente da proximidade das eleições, estava presente o fumus boni iuris, uma vez que ‘os elementos trazidos ao conhecimento deste Conselho, até este momento, indicam inexistir justa causa para a instauração do PAD em desfavor do requerente’, pois ‘trata-se, a priori, de atos exercidos dentro dos limites da jurisdição’ (Id. 4533861).



    Ocorre que, diante das informações prestadas pela Corte Bandeirante, que noticiam a finalização das eleições, não há mais que se falar em perigo na demora (Id. 4542557). 



    Quanto ao alegado fumus boni iuris, é necessário ressaltar que a existência de eventual justa causa para a instauração do PAD é matéria a ser apreciada no exame de mérito deste PCA à luz do acervo probatório coligido aos autos, e não em um juízo preambular do feito. 



    Não bastasse isso, afigura-se questionável a plausibilidade jurídica sustentada pela referida Conselheira, quando se tem decisão da Suprema Corte que afirma ser controversa a tese de que a conduta do requerente estaria circunscrita à atividade jurisdicional e que registra a inexistência de elementos a impedir o curso regular do PAD no âmbito da Corte Bandeirante: 



    [...]



    Logo, cuidando-se de demanda relacionada a feito de natureza disciplinar que, em regra, não é objeto de intervenção deste Conselho (Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo 0008464-42.2020.2.00.0000 - Rel. Rubens Canuto - 82ª Sessão Virtual - julgado em 19/03/2021) e não estando presentes os requisitos indispensáveis à concessão de medidas de urgência, reputo ser necessária a revogação da tutela concedida. 



    Ante o exposto, REVOGO a medida liminar concedida então Conselheira Tânia Reckziegel, a fim de permitir o prosseguimento do PAD instaurado pelo TJSP.” (e-doc. 7) 



    Ora, para além de restabelecer, ao final e ao cabo, a decisão do colegiado proferida pelo CNJ no PCA 00006816-90.2021.2.00.0000, que não referendou a liminar naquele procedimento, constato que a questão de mérito ainda está pendente de apreciação por aquele Conselho, ao menos em sua dimensão exauriente, não se exigindo, como já explicitei anteriormente, que o órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, em juízo perfunctório, próprio dessa fase embrionária, passe a apreciar todas as teses defensivas.



    Assinalo, ainda, que não há prova inequívoca da animosidade manifesta dos autores subscritores da manifestação direcionada ao então presidente da Seção de Direito Privado do TJSP. 



    Ademais, ao menos em juízo de mera delibação, entendo que a fundamentação esposada pela decisão monocrática não incorre em qualquer usurpação da competência do órgão colegiado, nem tampouco viola qualquer direito ou preceito constitucional. 



    Registro, outrossim, que esta Suprema Corte já firmou entendimento de ser descabida a pretensão de transformar esta Casa em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ, especialmente quando não são terminativas, no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:



     
“Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).



    Por fim, convém destacar que o processo eleitoral - para os cargos de direção do TJSP - já foi realizado, tendo sido o impetrante, como é cediço, derrotado no certame. Some-se a tudo isso que o não conhecimento do recurso administrativo não impedirá o exame do mérito pelo Plenário do CNJ, conforme explicitado na decisão impugnada. Assim, não constato também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Isso posto, e sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, indefiro o pedido de liminar. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo previsto em lei. 



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009, enviando-lhe cópia da inicial.



    Intime-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da presente decisão.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator